Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. O cumprimento de sentença referente aos autos de origem dirige-se à satisfação do crédito do condomínio exequente, consubstanciado em título judicial, no qual houve condenação expressa do réu, proprietário do bem, ao pagamento de débitos condominiais. Assim, a despeito de o executado alegar que adquiriu o imóvel posteriormente ao período relativo aos aludidos débitos e que não lhe incumbe o respectivo pagamento, houve a formação de título executivo em seu desfavor, lastreado substancialmente na natureza propter rem das dívidas, não se revelando cabível renovar a discussão quanto ao ponto (arts. 507 e 508 do CPC).

3. Não se evidencia a prejudicialidade externa alegada, para fins de suspensão do feito, no tocante à ação indenizatória ajuizada pelo executado contra terceiros na Justiça Federal, requerendo o pagamento das despesas condominiais anteriores ao exercício da posse sobre o bem, porquanto a resolução da reportada demanda não possui o condão de influir no cumprimento de sentença, mas apenas objetiva ressarcir o executado, em exercício do direito de regresso.

4. Recurso conhecido e desprovido.